Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709823-27.2024.8.07.0007 RECORRENTE: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO VALE DO IPOJUCA S/A RECORRIDO: KELLY NAIANE LEITE PONTES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 67841002) opostos contra decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 67384881) que indeferiu o processamento do recurso extraordinário ante a ausência de demonstração, de forma fundamentada e em tópico próprio, da repercussão geral do caso. A decisão baseou-se, ainda, na tese fixada no Tema n. 800/STF e nas súmulas ns. 279 e 454/STF. A embargante alega contradição no que toca à ausência de tópico próprio sobre a repercussão geral sob o argumento de ter trazido aos autos a ofensa ao art. 207 da CF/88. Discorre sobre o cabimento do recurso extraordinário no âmbito dos juizados especiais. No entanto, os embargos são incabíveis para impugnar decisão do Presidente de Turma Recursal que indefere o processamento de recurso extraordinário. Anote-se que o art. 1.030, §§ 1o e 2o, do CPC, dispõe sobre os recursos próprios à impugnação de tal decisão. Assim, os embargos de declaração não possuem aptidão para interromper a fluência do prazo recursal para a interposição do agravo. Para tanto, cabe registrar o entendimento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA JUÍZO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTEMPESTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A oposição de embargos de declaração contra juízo de admissibilidade de recurso extraordinário promovido pelo Tribunal de origem não possui o condão de interromper o prazo recursal para interposição do agravo. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (ARE 1390718 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 01-02-2023 PUBLIC 02-02-2023) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO. 1. A oposição de embargos declaratórios à decisão que inadmite o recurso extraordinário não suspende nem interrompe o referido prazo, pois o agravo nos próprios autos é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1107739 AgR/RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019) Observa-se que o legislador foi categórico e diligente em diferenciar o recurso cabível para a impugnação de decisões no âmbito de análise da admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, não prescreveu nenhuma possibilidade de fungibilidade recursal de um pelo outro. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 67841002. Anote-se no sistema o advogado da embargante Antônio de Moraes Dourado Neto, inscrito na OAB/PE n. 23.255, no que toca às próximas publicações e intimações, conforme requerimento deduzido nos embargos (ID 67841002, p. 5). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal